Tribunal: STJ
Processo: 1001122-89.2023.8.26.0595
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058936 - SP(2025/0372050-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AXA SEGUROS S.A
AGRAVANTE
: CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA FERREIRA SCHLEIER - SP081301
AGRAVADO
: MARIO ROBERTO VITALE
ADVOGADOS
: ANA LUCIA DA COSTA TOPAN PADULA - SP152310
RODRIGO COVIELLO PADULA - SP136385
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de indenização por perdas e danos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) reexame de contexto fático-probatório
(Súmula 7 do STJ); ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 9484c7c6-b59f-4c36-ac56-b93faddd29aa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058936 - SP (2025/0372050-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AXA SEGUROS S.A
AGRAVANTE
: CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL
LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA FERREIRA SCHLEIER - SP081301
AGRAVADO
: MARIO ROBERTO VITALE
ADVOGADOS
: ANA LUCIA DA COSTA TOPAN PADULA - SP152310

RODRIGO COVIELLO PADULA - SP136385
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de indenização por perdas e danos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) reexame de contexto fático-probatório (Súmula
7 do STJ); ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por AXA SEGUROS S.A e outra contra
decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto.
indenização por perdas e danos, ajuizada por MARIO ROBERTO
Ação:
VITALE, em face das agravantes, na qual requer o pagamento, no limite da apólice
do seguro viagem, das despesas médico-hospitalares realizadas no exterior em razão
de diagnóstico de septicemia por contaminação por salmonela.
Documento eletrônico VDA52916258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:07:26
Código de Controle do Documento: 193772cb-80f2-45a5-9a08-37888d9c343a

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) condenar
Sentença:
as agravantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas
Acórdão:
agravantes, nos termos da seguinte ementa:

Ação indenizatória - Autor - Viagem internacional - Contratação de seguro - Mal súbito
durante o período - Busca de atendimento médico-hospitalar seguido de internação -
Diagnóstico de septicemia decorrente de contaminação por salmonela - Tentativa de
utilização da cobertura securitária, limitada ao valor previsto na apólice - Rés - Recusa
- Argumento - Sintomas iniciados anteriormente à vigência do seguro -
Inadmissibilidade - Não comprovação de solicitação de exames médicos antes da
formalização do seguro ou de preenchimento de questionário sobre o estado de
saúde - Aplicação da Súmula 609 do STJ - Precedentes - Sentença - Manutenção.
Ônus sucumbenciais - Autor - Dano moral - Decaimento - Incidência do
do CPC
art. 86
- Reciprocidade - Imposição.
Apelo das rés parcialmente provido. (e-STJ fl. 614)

opostos pelas agravantes, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão denegatória. Aduz que o despacho seria genérico e que
cumpriu os requisitos legais, além de apontar cerceamento de defesa pela negativa
de perícia e divergência jurisprudencial. Traz questões relativas ao mérito do recurso
especial.
Afirma, ainda, que "a majoração não é de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, mas sim um plus de 15% sobre o valor resultante do arbitramento na
instância inferior."
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
Pet 01108750/25 suscitando a perda superveniente do objeto.
Pet 01154588/25 com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA52916258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:07:26
Código de Controle do Documento: 193772cb-80f2-45a5-9a08-37888d9c343a

A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu do
agravo em recurso especial, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único,
art. 21
art. 253,
I, do RISTJ, ante a ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ);
ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Da alegada perda do objeto
Não há que se falar em perda superveniente do objeto, em razão do
interesse recursal da parte agravante no que diz respeito à matéria atinente à
majoração da verba honorária.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo a
identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de interpretações
jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de observar os requisitos
formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ,
o que não se verificou nas razões do agravo em recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 1.813.194/ES,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
29/2/2024
REsp 2.041.495/RN,
20/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
Documento eletrônico VDA52916258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:07:26
Código de Controle do Documento: 193772cb-80f2-45a5-9a08-37888d9c343a

fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

- Dos honorários recursais
Não merece reparos a fixação dos honorários recursais, que foram
arbitrados em perfeita consonância com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Tampouco há que se falar em majoração de 10% para 15% sobre o valor
da condenação, pois a decisão agravada foi clara ao explicitar que a majoração deve
ser aplicada "em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já
, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
arbitrado
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal." (g.n.)
Logo, a decisão não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA52916258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:07:26
Código de Controle do Documento: 193772cb-80f2-45a5-9a08-37888d9c343a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.058.936 / SP
Número Registro: 2025/0372050-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011228920238260595
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AXA SEGUROS S.A
AGRAVANTE : CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA
INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA FERREIRA SCHLEIER - SP081301
AGRAVADO
: MARIO ROBERTO VITALE
ADVOGADOS : ANA LUCIA DA COSTA TOPAN PADULA - SP152310
RODRIGO COVIELLO PADULA - SP136385
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AXA SEGUROS S.A
AGRAVANTE : CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA
INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA FERREIRA SCHLEIER - SP081301
AGRAVADO
: MARIO ROBERTO VITALE
ADVOGADOS : ANA LUCIA DA COSTA TOPAN PADULA - SP152310
RODRIGO COVIELLO PADULA - SP136385
Documento eletrônico VDA54617828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: 5394681b-aada-4926-b2cd-3c237c1bbaec

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: 5394681b-aada-4926-b2cd-3c237c1bbaec